Tribunal: TJDFT
Processo: 0727760-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727760-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANGELA CRISTINA VIANA, ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 162291762 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701900-47.2020.8.07.0020, ajuizado pelo CONDOMINIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS, ora agravado, em face da agravante, entendeu que a planilha apresentada pelo exequente, ora agravado, encontra-se hígida e não deu provimento às manifestações da executada em face da penhora do imóvel, determinando a intimação da executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o adimplemento do saldo remanescente, no valor de R$ 1.528,34 (mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). Em suas razões recursais em ID 48859273, a agravante sustenta que devem ser revistas e revogadas as decisões do TJDF, com a suspensão imediata de seus efeitos, em razão dos danos irreparáveis causados à recorrente, que já depositou todo o valor devido e, não obstante isso, ainda há a inscrição da penhora de imóvel que constitui bem de família. Assim, afirma que deve ser a decisão reformada, para que seja reconhecido o excesso da execução e devolvido o valor depositado a mais, qual seja, R$1.102,54 (mil cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Afirma que a decisão recorrida mantém erro material que já foi reconsiderado pelo juízo a quo na decisão em ID 158161892 e prossegue narrando os aspectos fáticos da execução e citando as decisões já proferidas. Sustenta, quanto à decisão recorrida, que não se considerou o valor já pago, de R$ 6.615,21 (seis mil seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos), mas também decidiu que a agravante devia mais R$1.528,34 (mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). Afirma que o novo cálculo do perito confirmou o erro material dos cálculos e o excesso de execução, pois não deveriam ter sido cobrados honorários de sucumbência, de modo que o valor devido é de R$5.512,67 (cinco mil quinhentos e doze reais e sessenta e sete centavos). Desta forma, afirma, a agravante não deve o valor de R$1.528,34 (mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). Alega que a execução foi construída sobre ilegalidades e erros materiais já comprovados, mas que a agravante, para evitar a penhora de seu imóvel, fez o depósito do excesso cobrado, citando peças constantes na ação de cobrança contra ela ajuizada e do posterior cumprimento de sentença, em que proferida a decisão ora recorrida. Afirma que o juiz, apesar de reconhecer o excesso da execução, manteve a prenotação abusiva, na decisão em ID 158161892, proferida em 10/05/2023. Sustenta estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal. Prossegue com considerações acerca do recurso de agravo de instrumento e da concessão do efeito suspensivo pelo relator e, sobre o risco de dano de difícil reparação, afirma que “a marcha processual aponta para o julgamento do processo, sem a inversão do ônus probatório”, afirmando, ainda, que “o mesmo processo de 2020, com a quitação do débito abusivo, se mantem ativo, na tentativa de sugar mais dinheiro da idosa, o valor da cobrança é ilegal e abusivo”. Desta forma, requer a suspensão e revogação da cobrança abusiva, com o reconhecimento do excesso da execução; o recebimento do deposito pago por este procurador, objetivando garantir a imediata suspensão e revogação da penhora e da cobrança em excesso; e a devolução à agravante do valor pago a mais. Preparo recolhido (ID n. 48739174 e 48739864). É o relatório. Decido. 1 – Do objeto do presente agravo de instrumento Inicialmente, cumpre consignar que, não obstante as razões da agravante impugnarem a lisura do cumprimento de sentença por inteiro, o objeto deste agravo de instrumento é unicamente o decidido em ID 162291762 dos autos de origem: Nota-se, de início, que a planilha de ID 161110600 apresentada pela Exequente encontra-se hígida. Destaque-se que os cálculos de honorários ao ID 161110605 coadunam-se com a majoração determinada no dispositivo da R. Decisão de ID 161110605. Noutro sentido, a planilha apresentada pela requerida encontra-se incorreta, uma vez que não considera a majoração dos honorários realizada no c.STJ, bem como os emolumentos cartorários referentes a prenotação da penhora do imóvel realizada neste feito, a qual a Autora teve que arcar. Outrossim, nada a prover quanto às manifestações da Executada em face da penhora do imóvel realizado. Observa-se que a legalidade da referida constrição já foi objeto da decisão de ID 158161892, a qual a considerou hígida. Contudo, em razão do depósito em garantia, foi determinada a sua desconstituição, preclusos demais questionamentos. Destaca-se, aqui, no que concerne à penhora do imóvel, que a decisão agravada reconheceu que houve a sua desconstituição na decisão de ID 158161892 dos autos de origem, de modo que não há interesse recursal quanto ao pedido de “imediata suspensão e revogação da penhora”. Passa-se à análise do efeito suspensivo requerido. 2 – Do pedido de efeito suspensivo Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Conforme visto, o presente agravo versa unicamente sobre o decidido em ID 162291762 dos autos de origem: Nota-se, de início, que a planilha de ID 161110600 apresentada pela Exequente encontra-se hígida. Destaque-se que os cálculos de honorários ao ID 161110605 coadunam-se com a majoração determinada no dispositivo da R. Decisão de ID 161110605. Noutro sentido, a planilha apresentada pela requerida encontra-se incorreta, uma vez que não considera a majoração dos honorários realizada no c.STJ, bem como os emolumentos cartorários referentes a prenotação da penhora do imóvel realizada neste feito, a qual a Autora teve que arcar. (...) Em face de todo o exposto, intime-se a Parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o adimplemento do saldo remanescente (R$ 1.528,34). Não se verifica, da análise sumária aqui realizada, incorreção na decisão agravada, que entendeu que a planilha apresentada pelo exequente se encontra hígida e se coaduna com o determinado na decisão em ID 158161892 dos autos de origem. Assim, ausente a probabilidade do direito. Além disso, a agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Da análise dos autos, nota-se que a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se: (...) o pleito semelhantemente obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação”. A marcha processual aponta para o julgamento do processo, sem a inversão do ônus probatório. E isso já foi anunciado na decisão guerreada, vale ressaltar. [ ... ] O mesmo processo de 2020, com a quitação do débito abusivo, se mantem ativo, na tentativa de sugar mais dinheiro da idosa, o valor da cobrança é ilegal e abusivo, não deve ser acolhido por esse Egregio Tribunal. A ganancia desesperada de tomar o imóvel bem de família de forma ilegal, querendo a penhora de um bem de mais de R$ 600.000,00, referente a um débito de 1% R$ 6.515,21, do valor do imóvel, valor este já consignado o processo prossegue, de forma inexplicável para o sistema legal brasileiro. A certeza dos abusos financeiros e impunidades do Agravado é tanta, que de forma inexplicável, um suposto advogado, não conhecido pela Agravante, liga para mesma, deixa mensagem avisando que a mesma vai perder o imóvel. Nos termos do art. 373, I do CPC[3], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[4]) e determinado (art. 324, CPC[5]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[6], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[7] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[8], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração dos requisitos para a sua concessão, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando a ela a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [4] Art. 322. O pedido deve ser certo. [5] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [7] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [8] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;